Tribunal: STF
Processo: HC 70323
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-06-08
Data de publicação: 1993-06-08

Ementa:
"HABEAS CORPUS" - "SURSIS" - PERIODO DE PROVA -  ESTIPULAÇÃO
DE  PRAZO  SUPERIOR  AO  MINIMO  LEGAL  -  AUSÊNCIA  DE  MOTIVAÇÃO
-  CONSTRANGIMENTO INJUSTO CARACTERIZADO - PEDIDO DEFERIDO PARA QUE O
TRIBUNAL  APONTADO COMO COATOR MOTIVE, EM CASO DE SUPERAÇÃO DO MINIMO
LEGAL, O PRAZO DO "SURSIS" CONCEDIDO AO PACIENTE.
         Os  órgãos do Poder Judiciario, ao concederem ao sentenciado
o  beneficio  do "sursis",  devem  fundamentar a  decisão  sempre que
fixarem  o  periodo de  prova  em  limite superior  ao  minimo legal.
Jurisprudência e doutrina.::